Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM DEFEITO. RETORNO AO “STATUS QUO ANTE”. RESSARCIMENTO DEVIDO. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTE DO STJ. PAGAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO À CARGO DO VENDENDOR RESPONSÁVEL PELO DESFAZIMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo 1o requerido Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre autores e 3o requerido e o contrato de financiamento celebrado entre autores e 1o requerido/recorrente; declarou a inexigibilidade dos débitos vinculados aos contratos rescindidos; o condenou, solidariamente, na obrigação de restituir à autora as quantias pagas pelo veículo (entrada e parcelas do financiamento).
3. Nas razões do recurso, argui a decadência do direito dos autores de pleitear a rescisão contratual, nos termos do artigo 445 do CC, pois a autora tomou ciência dos supostos vícios redibitórios logo após o recebimento do veículo, em março de 2020, e ajuizou a presente demanda em janeiro de 2021, após o prazo decadencial de trinta dias. Quanto a esse ponto, requer a reforma da sentença e a extinção do processo, com julgamento do mérito, em razão da decadência.
4. O art. 26, II, §1o, do CDC dispõe que o direito de reclamar, perante o fornecedor, pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, a contar da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. O § 2o do mesmo dispositivo prescreve que a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor obsta a decadência.
5. Assim, não há falar em decadência do direito de reclamar, pois (i) a aquisição do veículo ocorreu em 11/09/2020; (ii) a primeira reclamação acerca dos defeitos perante o fornecedor, no dia 25/09/2020 (ID 30099220); (iii) tentativas de resolução do imbróglio, pelo menos até dezembro de 2020; e, (iv) a presente ação, ajuizada em 06/01/2021. Prejudicial de decadência rejeitada.
6. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto não vendeu o veículo aos autores e, por isso, não é responsável pelos vícios redibitórios mencionados na inicial. Requer a reforma da sentença e a extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da sua ilegitimidade passiva.
7. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, se os autores pretendem a rescisão do contrato de financiamento celebrado com o réu, em razão da rescisão do contrato de compra e venda do veículo. Patente, portando, a legitimidade passiva do réu na demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. No mérito, o recorrente sustenta ausência de responsabilidade, eis que sua atuação se limitou à celebração de contrato de financiamento sobre o qual não paira qualquer defeito. Diz que o crédito foi concedido e efetivamente utilizado para aquisição do veículo. Alega que não há prática de ato ilícito, vício de vontade ou nexo causal entre a sua atuação e os danos alegados pelos autores, motivo pelo qual não há se falar em rescisão contratual e restituição de valores.
9. Argumenta que os autores não comprovaram os vícios ocultos no veículo que conta com mais de cinco anos de fabricação, hipótese em que resta evidente o desgaste natural pelo uso. Afirma que não restou demonstrada a negativa ou demora no reparo dos supostos defeitos ou a impossibilidade ante a extensão do problema.
10. Acrescenta que a condenação solidária dos requeridos, na obrigação de restituir os valores pagos pelos autores, sem considerar a devolução do valor pago pelo banco financiador caracteriza enriquecimento ilícito do 3o requerido AM Motors. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela condenação do 3o requerido AM Motors na obrigação de devolver o valor recebido com a venda do automóvel.
11. Em contrarrazões, os autores suscitam preliminar de inovação recursal quanto ao pedido de restituição do valor pago ao 3o requerido em razão do financiamento.
12. Inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
13. O cerne da controvérsia cinge-se acerca da alegada relação de acessoriedade entre os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento concedido para a aquisição do bem.
14. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda e de financiamento destinado a viabilizar a aquisição do veículo, salvo quando se tratar de instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico da montadora, hipótese em que se insere diretamente na cadeia de fornecimento. Precedentes: (AgInt no AREsp 1781538/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021); (AgInt no AREsp 1793242/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021); (AgInt no REsp 1836512/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)
15. Logo, se o contrato de financiamento é autônomo em relação ao contrato de compra e venda do veículo, não pode o banco ser responsabilizado solidariamente pelos danos decorrentes de vício no produto comercializado pelo 3o réu ALLAN A DE REZENDE VEICULOS EIRELI.
16. Outrossim, a despeito de atingido por seus efeitos, a rescisão do contrato de compra e venda não enseja a resolução automática do contrato de financiamento. Nesse viés, a reforma da sentença para que permaneça válido o contrato de financiamento firmado entre os autores e o 1o requerido Banco Bradesco Financiamentos S/A.
17. Logo, em consequência da rescisão do contrato de compra e venda com o retorno das partes ao status quo ante, deve o 3o réu ALLAN A DE REZENDE VEICULOS EIRELI restituir aos autores todos os valores pagos para aquisição do bem, inclusive a título de adimplemento do financiamento bancário.
18. Demais disso, conquanto formalmente "independentes", evidente que rescindido o contrato de compra e venda o veículo não será mais de propriedade dos compradores, o que gera efeitos quanto a garantia firmada com a Instituição Financeira.
19. Nesse viés, a fim de garantir o retorno dos autores ao estado anterior à avença, deve o 3o réu ALLAN A DE REZENDE VEICULOS EIRELI, porquanto responsável pela rescisão do contrato de compra e venda do veículo, além de retornar o veículo à sua propriedade, quitar o respectivo contrato de financiamento bancário, dando fim à relação jurídica associada.
20. Válido trazer à baila precedente do TJDFT, in verbis:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS NÃO SANADOS PELA FORNECEDORA. ART. 18, § 1o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE DANOS. CABIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que, em ação de conhecimento (rescisão contratual c/c reparação de danos), julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de compra e venda do veículo objeto dos autos, rescindir o contrato de financiamento e condenar os réus, solidariamente, a ressarcirem à autora os danos materiais sofridos, referentes ao valor pago a título de sinal e financiamento.
2. Na hipótese dos autos, o veículo apresentou uma série de problemas logo após ser retirado da loja e mesmo depois de diversas tentativas de conserto, não sendo razoável esperar que o consumidor aceite permanecer com o bem. Em casos de vícios não sanados no prazo máximo de trinta dias, o § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade, dentre outras, de o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (inciso II).
3. Segundo entendimento sufragado pelo c. STJ, "não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora -, o que não se constata na espécie. Precedentes." (AgInt no REsp 1519556/SP. Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 10/11/2016. DJe de 25/11/2016).
4. Mantido hígido o contrato bancário, impõe-se ao vendedor do veículo quitar o financiamento, permitindo o retorno das partes ao status quo ante.
5. Recursos conhecidos. Provido o apelo interposto pela instituição financeira e desprovido o recurso da concessionária ré.
(Acórdão 1303392, 00104111620178070009, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifos)
21. Dessarte, a reforma da sentença para, em relação ao 1o requerido Banco Bradesco Financiamentos S/A, julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial, é medida que se impõe.
22. Recurso parcialmente conhecido. Decadência não verificada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Provido.
23. Sentença reformada para manter válido o contrato de financiamento do veículo, bem como para excluir a responsabilidade do 1o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A pela reparação dos danos sofridos em razão de vício no produto. Ainda, a fim de garantir o retorno das partes ao status quo ante, deverá o 3o réu ALLAN A DE REZENDE VEICULOS EIRELI restituir à autora DANIELA MORAIS MENDES todos os valores pagos em razão do contrato de compra e venda; promover a quitação do contrato de financiamento; e, consequentemente, o retorno do veículo à sua propriedade.
24. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.